Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL DEVOLVIDO. DESPESAS COM PINTURA NOVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

2. Os documentos juntados pelas partes não comprovam que o imóvel não foi devolvido nas mesmas condições em que foi recebido ao início da locação, o que inviabiliza a procedência do pedido de condenação ao ressarcimento das despesas com a pintura nova realizada.

3. O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem apenas as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.

4. Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.